Tribunal: TJSP
Processo: 2036682-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E APLICOU MULTA – EXECUTADA QUE NÃO OFERECEU BENS À PENHORA E TAMPOUCO DEMONSTRA A INTENÇÃO DE COLABORAR COM O PODER JUDICIÁRIO A FIM DE DAR CELERIDADE À EXECUÇÃO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.